Tribunal: TJES
Processo: 5005301-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005301-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERICRIS FERREIRA SCHEIDEGGER
COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005301-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICRIS FERREIRA SCHEIDEGGER

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA SEM FUNDAMENTAÇÃO. FUGA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia: (
i
) a revogação da prisão preventiva decretada em 02/10/2023, com eventual substituição por medidas cautelares diversas; (
ii
) a nulidade da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, por ausência de fundamentação; (
iii
) a anulação das defesas prévias apresentadas por defensores dativos, sob alegação de prejuízo à ampla defesa, diante da suspensão do processo com base no art. 366, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) verificar se houve nulidade na decisão que deferiu a produção antecipada de provas sem fundamentação adequada; (
iii
) estabelecer se a apresentação de defesas prévias por defensores dativos, durante a suspensão do processo, ocasionou prejuízo ao réu e violação à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo legal nos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando presentes a materialidade, os indícios de autoria e o perigo concreto decorrente da liberdade do agente, dada a gravidade do crime e a fuga do paciente, que permanece em local incerto e não sabido desde agosto de 2023.
A gravidade concreta do fato — roubo violento praticado por cinco indivíduos, com lesão à vítima e prejuízo estimado de R$ 50.000,00 — justifica a prisão para garantia da ordem pública.
A custódia também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente, ciente do processo e com defesa técnica constituída, permanece foragido.
O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, conforme exige o art. 93, IX, da CF/88, e o art. 315, do CPP, não havendo ilegalidade ou constrangimento.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, família constituída) não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, diante dos fundamentos concretos.
A substituição da prisão por medidas cautelares (art. 319, do CPP) é inadequada, dada a demonstração de insuficiência dessas medidas frente ao binômio necessidade e adequação.
A produção antecipada de provas foi devidamente fundamentada pela necessidade de preservação da memória testemunhal, diante da incerteza quanto à localização do réu, e realizada com observância do devido processo legal, inclusive com defensor dativo.
Não se verifica nulidade na antecipação da prova, pois a defesa técnica constituída pelo paciente teve oportunidade de atuar antes do encerramento da instrução, não se configurando prejuízo.
A apresentação de defesas prévias por defensores dativos, enquanto o processo estava suspenso em relação ao paciente, não causou prejuízo demonstrado, sendo atos processuais defensivos e revistos posteriormente por defensor constituído.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319, 366, 563.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, RHC 142.663/DF, Relª Minª Laurita Vaz, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.354.888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; TJCE, HC 0622599-36.2023.8.06.0000, Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 12.04.2023.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005301-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICRIS FERREIRA SCHEIDEGGER

Advogado(s) do reclamante: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Ericris Ferreira Scheidegger
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara Criminal
da Comarca de Marataízes
,
apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0000881-62.2023.8.08.0069.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra sendo processado
pela
suposta prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa sustenta que resta evidente o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do paciente, eis que teve ceifado o seu direito de produção de provas,
já que o Juízo
a quo
teria convalidado todos os atos da instrução como absolutos e não como uma antecipação de provas
urgentes.

Sustenta, ainda, nulidade da decisão que deferiu a produção antecipada de prova
por ausência de fundamentação,
contrariando a súmula 455, do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, o impetrante sustenta a
necessidade de revogação da prisão preventiva do
p
aciente, haja vista que
esta
foi decretada
desde
02/10/23 sem que o mandado tenha sido cumprido ou que se tenha notícia do cometimento de outros crimes desde então.

Aduz, ademais, que o paciente não possui antecedentes criminais,
sendo primário, possuindo residência fixa, família constituída,
bem como
não h
á
notícias d
o envolvimento do
acusado
em outros crimes.

Nessa linha, sustenta a ausência dos requisitos da custódia preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer
seja revogado o decreto de prisão preventiva, expedindo-se contramandado de prisão, ainda que sob imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 319, do
Código de Processo Penal.

Por sua vez, também postula a anulação das defesas prévias apresentadas em favor do paciente,
uma vez que
a peça de defesa é ato posterior à decretação da suspensão do processo pelo artigo 366, do Código de Processo Penal.

Ainda
, pugna pela declaração
de nulidade por falta de fundamentação na decisão que deferiu a produção antecipada de prova,
com a determinação do desmembramento do feito
em relação ao paciente,
para que seja intimada a defesa
para apresentação de
nova
defesa prévia, a fim de que possa produzir provas não requeridas
pela defesa dativa.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente está sendo acusado
da
suposta prática do crime previsto no
artigo
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art
igo
312,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria,
bem como
a
presença
d
o

periculum libertatis
, em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
e d
e
aplicação da lei penal.

Quanto à necessidade de garantia de ordem pública, saliento a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
eis que, conforme consta na denúncia dos autos originários, o paciente,
junto com
quatro corréus
, teria praticado
um roubo na “Joalheria 18 Joias”, de forma extremamente violenta, tendo um dos corréus golpeado a cabeça da vítima, bem como, diante de terem se apoderado de várias joias, dentre elas cordões, anéis e pulseiras, o prejuízo estimado
do crime
seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ainda
, a custódia também se justifica para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme consignado nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o curso do processo ficou suspenso em relação ao paciente, em virtude da sua não localização, estando o acusado, até a data de hoje, em local incerto e não sabido, mesmo tendo constituído defesa técnica em 17/02/2025.

Nesse
contexto
, saliento que o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente tem ciência do processo e se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...]
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Nessa linha, entendo que, tendo o paciente permanecido foragido
desde a data do crime
,
em
11 de agosto de 2023, a nomeação de defesa técnica no feito
não tem o condão de afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pelo contrário, demonstra sua ciência acerca do feito e que, mesmo assim, continua foragido, confirmando sua ausência de responsabilidade com a justiça, atrasando a marcha processual.

Em verdade, a fuga após o fato criminoso já
demonstra
va

que o paciente não tinha a intenção de colaborar com a justiça.

Assim, entendo que o
paciente
já demonstrou o
perigo
concreto da sua liberdade para a efetiva aplicação da lei penal,
estando há

quase

dois anos
sem ser localizado pelas autoridades públicas, obstaculizando o regular andamento do feito.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decretação da constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Portanto,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública
e a aplicação da lei penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Ericris Ferreira Scheidegger
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir
residência fixa
e
família constituída
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por
sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Prosseguindo, quanto à alegação de ocorrência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do paciente,
c
om pedido de reconhecimento da
nulidade da decisão que deferiu a produção antecipada de prova
por ausência de fundamentação,
também entendendo que
não assiste razão à defesa.

Isso porque, da análise da documentação juntada, verifico que
a realização da audiência de antecipação de provas atendeu aos ditames legais, estando o réu foragido e regularmente citado por edital, com nomeação de defensor dativo.

A produção antecipada de provas mostrou-se justificada diante da impossibilidade de se prever quando o réu será localizado e da necessidade de preservar a memória das testemunhas.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à defesa,
visto que, embora tenha havido a primeira audiência sem a presença do réu no processo, quando da audiência de continuação, o paciente constituiu defesa técnica, a qual, salienta-se, já vinha acompanhando o processo anteriormente, visto que
constituída por corréus no feito, oportunidade na qual pôde alegar
quaisquer nulidades e requerer a produção de provas,
de modo que, quando nomeada nos autos pelo paciente, a instrução ainda não havia se encerrado.

Logo, salienta-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual só deve ser declarada
quando houver
comprovação, de plano, de efetivo prejuízo para a parte, o que,
in casu
, não ocorreu, visto que não comprovado pela defesa que, quando nomeada no feito para atuar na defesa do paciente, teria lhe sido negada a produção de provas ou manifestação sobre qualquer fato ocorrido anteriormente no processo.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

[...]
Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas
, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos. [...] (AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

Ademais, antes da constituição de defesa técnica pel
o
paciente, foi-lhe
garantida a ampla defesa técnica, com participação d
e
defensor dativo regularmente constituído,
de modo que não fic
ou
demonstrada a ocorrência de prejuízo.

Por sua vez, não posso deixar de salientar que coaduno com o entendimento de que, “
na espécie, o decurso do tempo, dada a falibilidade da memória humana, é fator determinante da inviabilização de se postergar a produção de provas até o momento em que seja localizado o réu, mormente em se tratando de relatos testemunhais de crime da gravidade, pelo que se faz necessária a antecipação ordenada
, pois os fatos praticados remontam à data de 30/09/2014, havendo o risco de que detalhes relevantes do caso se percam na memória dos policiais”
.

3. Acerca da matéria, Renato Brasileiro afirma que em que pese o teor da Súmula nº 455,
o próprio STJ entende que a produção antecipada da prova nas hipóteses do art. 366 em desacordo com a Súmula nº 455 é causa de nulidade relativa. Logo, haverá preclusão se não arguida oportunamente, além de ser necessária a comprovação do prejuízo (pas de nullité sans grief)
. (In Manual de Processo Penal: Volume único. Salvador: ED. Juspodivm, 2017, pág. 1280). 4. Além do mais, considerando que o acusado será assistido pela douta Defensoria Pública durante os atos instrutórios da ação penal, não se pode cogitar de prejuízo à ampla defesa, o que inviabiliza a pretensão formulada à vestibular do writ. Precedentes do STJ e TJCE. 5. Constrangimento ilegal não evidenciado nos autos. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem, porém, denegada
. (TJCE; HC 0622599-36.2023.8.06.0000; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 12/04/2023; Pág. 329).

Por fim
, não vislumbro qualquer prejuízo ao paciente na apresentação de defesas prévias por advogados dativos quando o feito se encontrava suspenso para ele, eis que se tratam de peças processuais defensivas, não tendo havido comprovação de que qualquer matéria ali alegada poderia prejudicar o réu.

Logo, não demonstrado
efe
tivo
prejuízo ao paciente em razão da decisão que deferiu a antecipação da produção de provas, não é possível o acolhimento da alegação de nulidade.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)